Tribunal: STF
Processo: Rcl 49759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Seltec Serviços em Eletricidade Ltda. em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp n° 933.348, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC/15). Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. ISS. COMPETÊNCIA. SUJEITO ATIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A discussão sobre a determinação do sujeito ativo para a cobrança do imposto sobre serviço, se da competência do local da efetiva prestação do serviço ou do estabelecimento do prestador, não possui repercussão geral (Tema 287/STF). 2. Agravo interno não provido.”



    2. A parte reclamante alega que houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para apreciar agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário. Defende que, sendo do STF a competência para processar e julgar os recursos extraordinários, "o acessório, o julgamento do agravo contra decisão que inadmite o recurso excepcional, necessariamente deve obedecer a regra constitucional da competência funcional". Defende, ainda, que a competência do Tribunal de origem se encerra com o exame de admissibilidade do recurso excepcional, cabendo a esta Corte a análise de eventuais recursos interpostos posteriormente.



    3. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão do processo. Ao final, postula pela procedência da reclamação para determinar a remessa do agravo interno para apreciação desta Corte.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. No caso em análise, o recurso extraordinário não foi admitido sob o fundamento de que a controvérsia quanto à determinação do sujeito ativo para cobrança do imposto sobre serviço de qualquer natureza (ISS) não possui repercussão geral, conforme decidido pelo STF no paradigma do Tema 287.



    7. Considerando que na presente hipótese houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento em paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal de origem (art. 1.021, caput, do CPC) - como ocorreu no presente caso. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF, tendo em vista que a atuação do órgão reclamado está em conformidade com a legislação processual aplicável à espécie. Nesse sentido, cito os seguintes jugados desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DECISÃO PARADIGMA INVOCADA QUE NÃO POSSUI EFEITO VINCULANTE, ALÉM DE TER SIDO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO DO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Ao negar provimento ao agravo, mantendo a decisão que, mediante a aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Revela-se incabível a reclamação fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativa a processo do qual a parte reclamante não tenha participado. 3. Não atende à norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental cuja fundamentação, ao repisar os argumentos que embasaram petição inicial da ação, não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental não conhecido.” (Rcl 46.147 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma)



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    9. Em caso de interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor à causa.



          Publique-se.



          Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator